Tribunal: TJES
Processo: 0033845-94.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Limitação de Juros; Capitalização / Anatocismo; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033845-94.2011.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HAYNER ARRIGONI
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
APELAÇ
ÃO CÍVEL –
REVISÃO CONTRATUAL DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – VEÍCULO AUTOMOTOR – LEASING – VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) - CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) – JUROS REMUNERATÓRIOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A cobrança antecipada do valor residual não desnatura o contrato de arrendamento mercantil, pois não implica, necessariamente, na antecipação da opção de compra, já que ainda remanescem ao arrendatário as opções de devolução do bem ou da prorrogação do contrato. Seguindo esse panorama, a jurisprudência do TJES tem remansosa orientação que considera inviável o reconhecimento de ilegalidade na cobrança antecipada do VRG quando o consumidor faz expressa opção por tal forma de pagamento

2.
O valor que excede o custo do bem arrendado é um valor global, que se refere a várias parcelas não fracionáveis, inclusive aquela relativa ao próprio lucro da instituição financeira, sendo inviável a sua limitação legal.

3.
O STJ firmou, em sede de recursos repetitivos, o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não é abusiva, contudo, poderá ser revista desde que se verifique sua excessividade no caso concreto. Ausência de demonstração de que a taxa estipulada tenha superado aquelas praticadas pelo mercado.

4.
Não foi estipulada a comissão de permanência no contrato, sendo inviabilizada a análise acerca de potencial abusividade.

5.
Em relação às demais matérias que envolvem o negócio jurídico e não foram impugnadas no recurso, destaco o conteúdo da Súmula nº 381 do C. STJ no sentido de que “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

6.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0033845-94.2011.8.08.0048

APELANTE
:
HAYNER ARRIGONI

APELAD
O: BANCO FINASA BMC S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HAYNER ARRIGONI
em face da r. sentença de ID 2011472 (fls. 220/228-v), que, nos autos da
ação ordinária
por ele proposta contra
BANCO FINASA BMC S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais de revisão de contrato de
leasing
firmado entre as partes.

Na oportunidade, condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões, o apelante sustenta que a r. sentença deve ser declarada nula pelo fato de que, a despeito de o ônus da prova ter sido invertido, o banco apelado não juntou planilha de evolução financeira, o que teria motivado o julgador a aplicar, equivocadamente, fundamentos relacionados à cédula de crédito e não ao contrato em testilha.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De início, observo que não se sustenta a afirmação do apelante no sentido de que “
o juiz julgou improcedente sem discorrer uma linha sequer com fundamentação no contrato de arrendamento mercantil”.

O juízo de origem foi claro ao fundamentar as suas conclusões nas disposições legais e jurisprudenciais aplicáveis ao contrato de arrendamento mercantil sob exame, veja-se:

(...)
Trata-se de demanda em que o requerente busca a revisão do contrato de arrendamento mercantil
celebrado com o requerido para adequação da taxa de juros remuneratórios e juros moratórios; retirada da capitalização de juros e comissão de permanência e repetição do indébito. Requereu ainda a consignação em pagamento do valor incontroverso das parcelas.

(...) Analisando o contrato firmado entre as partes (fls. 137-147), vejo que foi estipulada uma taxa de 1,73% ao mês e 22,86% ao ano (fl. 147), sendo o pacto celebrado em 11/08/2008, ou seja, ano em que não havia parâmetro fixado pelo Banco Central através da consulta realizada pelo endereço eletrônico https://www.bcb.gov.br .

Quanto ao argumento de que seria necessária a juntada da planilha de evolução financeira para se verificar os valores pagos a título de Valor Residual Garantido (VRG), observo que não há, na petição inicial ou no decorrer da instrução, pedido nesse sentido.

E ainda que assim fosse, verifico que no contrato de arrendamento mercantil firmado entre as partes (fl. 147 dos autos físicos, ID 2011471, pp. 25), há expressa pactuação de VRG, que foi estipulado como “diluído”, no valor de R$ 479,49 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Anoto que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de reconhecer que a cobrança antecipada do VRG não desnatura o contrato de arrendamento mercantil, pois não implica, necessariamente, na antecipação da opção de compra, já que ainda remanescem ao arrendatário as opções de devolução do bem ou da prorrogação do contrato.

Seguindo esse panorama, a jurisprudência do TJES tem remansosa orientação que considera
inviável o reconhecimento de ilegalidade na cobrança antecipada do VRG quando o consumidor faz expressa opção por tal forma de pagamento
. A propósito, cito os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE IOF. LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTECIPADA DO VALOR RESIDUAL GRATUITO. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO RECORRIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que podem as partes convencionar o pagamento de imposto sobre operações financeiras e de crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-os aos mesmos encargos contratuais (STJ, RESP 1251331/RS, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). II. O Tribunal da Cidadania consignou que permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente. (STJ RESP 1251331/RS, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). III. A Tarifa de Avaliação do Bem será considerada válida na hipótese em que houver a comprovação de que o serviço de avaliação do bem fora efetivamente prestado e que não haja onerosidade excessiva. lV. In casu, não há qualquer prova de que o Recorrido procedeu à Avaliação do Bem, de modo que a cobrança em questão revela-se abusiva. V. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça reconhece como válida a cobrança antecipada do Valor Residual Garantido nos contratos de arrendamento mercantil ao consignar, em sua Súmula nº 293, que a cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. VI. A cobrança do valor residual garantido de forma antecipada não obsta que, ao final do contrato, esse seja devolvido, na hipótese de restituição do bem ao arrendante. VII.
Há previsão expressa, na cláusula nº 3.7. Que o pagamento do VRG dar-se-á de forma antecipada em prestações periódicas, motivo pelo qual não há qualquer irregularidade
. Precedentes. VIII. Considerando que não se pode presumir a existência de má-fé, bem como que, no caso sub examine, o Recorrente não fez prova da má-fé do Recorrido ao proceder a cobrança das aludidas tarifas abusivas, não é possível que haja a repetição do indébito em duplicidade. (TJES; AgInt-Ap 0005606-12.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 13/08/2019; DJES 03/10/2019)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ANTECIPAÇÃO DO VRG. CONCORDÂNCIA EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Direito aplicado consolidou o entendimento de que se a lide admite o julgamento antecipado não há cerceamento do direito de produção de prova em audiência de instrução e julgamento, uma vez que sendo a discussão apenas de direito não se pode pretender a produção de prova testemunhal que seria irrelevante para o desfecho da ação e cuja realização atentaria a um só tempo contra os princípios processuais da instrumentalidade, celeridade e da duração razoável do processo. 2.
Não é abusiva a cláusula do contrato de arrendamento que prevê o pagamento antecipado do valor residual garantido. 3. Hipótese em que consta da proposta de crédito do apelante expressa menção à opção de pagamento antecipado, em prestações periódicas, do valor residual garantido.
4. Recurso desprovido. (TJES; APL 0005177-26.2009.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 18/08/2015; DJES 25/08/2015)

__________________________

(...) A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o adiantamento do VRG não implica a certeza de compra futura do bem, mas representa uma mera garantia do arrendador, o que não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Inclusive, tal matéria encontra-se sumulada pelo STJ, conforme se infere do Enunciado nº 293: A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. - Também não existe dúvida quanto a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado nº 297 da Súmula do STJ. No entanto, a proteção conferida ao consumidor não é absoluta já que este possui autonomia para escolher a instituição financeira com quem quer contratar e o tipo de contrato, assumindo a responsabilidade por tais escolhas.
Se houve opção pelo pagamento antecipado do VRG diluído nas prestações mensais, não é possível, no curso do contrato, descumprir o avençado e recusar-se ao pagamento do estipulado, principalmente considerando que é lícita a cobrança do VRG antecipado e conhecida das partes desde o início e foi aceito pelo devedor, interessado na aquisição do veículo”
(...)

(TJ-ES; AC 0018068-06.2010.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto da Fonseca Araujo; Julg. 11/12/2012; DJES 19/12/2012)

Ademais, verifico que no contrato firmado entre as partes, em 11/08/2018, há previsão de custo efetivo total (CET) de 1,73% (um inteiro e setenta e três centésimos por cento) ao mês e 22,86% (vinte e dois inteiros e oitenta e seis centésimos por cento) ao ano.

Nesse aspecto, destaco que, nos contratos de arrendamento mercantil, não é possível fracionar a importância relativa a juros e capitalização de juros, que estão embutidos nas contraprestações. A esse respeito, cito trecho do esclarecedor voto do Ministro Ricardo Villas Boâs em julgamento de caso semelhante ao dos autos:

(...) Diversamente do que ocorre nos financiamentos em geral, no arrendamento mercantil, o custo do dinheiro não é identificado por institutos jurídicos, como, por exemplo, juros remuneratórios ou capitalização de juros. No empréstimo de dinheiro, pode-se discutir a taxa de juros (se limitada ou não) e a sua capitalização (se permitida ou não).
No arrendamento mercantil, o custo do dinheiro, aí não incluída a correção monetária, está embutido nas contraprestações, sendo impossível, por exemplo, discutir juros e capitalização de juros - estranhos ao contrato, que só prevê o montante das prestações, o respectivo número, o valor residual garantido, a correção monetária e, no caso de inadimplemento, a comissão de permanência, a multa e os juros moratórios
. De fato, como distinguir o que, no custo do dinheiro, representa juros e o que corresponde à sua capitalização? À vista disso, não há juros nem sua respectiva capitalização (...) (AgRg no REsp 716702/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/05/2014, DJe 02/06/2014).

Assim, o valor que excede o custo do bem arrendado é um valor global, que se refere a várias parcelas não fracionáveis, inclusive aquela relativa ao próprio lucro da instituição financeira.

E muito embora o apelante tenha afirmado que a r. sentença é nula por não ter se observado a necessidade de juntada de planilha financeira, esta C. Câmara já entendeu, em caso semelhante, ser inviável a limitação legal desta importância, notadamente em razão de ser composta por diversos custos da operação:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO BANCÁRIO ARRENDAMENTO MERCANTIL JUROS REMUNERATÓRIOS
NÃO INDICA ABUSIVIDADE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA ILEGALIDADE DE TARIFAS PEDIDO GENÉRICO SÚMULA 381, DO STJ DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei nº 6.099/74, que dispõe sobre o tratamento tributário das operações de arrendamento mercantil em geral, aborda os requisitos para o contrato de leasing financeiro. Nota-se que esse tipo contratual diferencia-se das demais espécies de financiamento, comumente firmadas com vistas à aquisição de veículo, na medida em que não envolve, como elemento primordial, o empréstimo de capital.
2. O custo do dinheiro está embutido nas contraprestações, não sendo possível fracionar a importância que se relaciona a juros e capitalização de juros, por serem institutos estranhos a esta modalidade contratual, que, a rigor, prevê apenas o montante das prestações, o respectivo número, o valor residual garantido, a correção monetária e, no caso de inadimplemento, a incidência de comissão de permanência, multa ou juros moratórios (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp nº 716702/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/05/2014, DJe 02/06/2014). 3. O valor que excede ao custo do bem arrendado não corresponde exclusivamente aos juros remuneratórios, mas a várias parcelas não fracionáveis, inclusive ao próprio lucro da instituição. Trata-se de um valor global, integrado pelos custos da operação e o lucro do agente e, nesta qualidade, não há que se aventar limitação legal
. 4. Em sendo verificado que a comissão de permanência não fora pactuada, não há que se falar no reconhecimento de sua abusividade. 5. Conforme dispõe a Súmula nº 381, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não se revela possível analisar o pedido genérico de reconhecimento da abusividade indiscriminada de tarifas e taxas incidentes sobre o contrato firmado. 6. Recurso conhecido e desprovido para manter inalterada a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao apelo anteriormente interposto.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035130040088, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020).

E ainda que entendesse se tratar de juros remuneratórios, como expôs o julgador de origem, nem por isso restaria verificada a abusividade da cobrança.

É que o C. STJ firmou, em sede de recursos repetitivos, o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não é abusiva, contudo, poderá ser revista desde que se verifique sua excessividade no caso concreto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...)

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
(...) (STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, 22/10/2008, DJE 10/03/2009).

No caso em tela, além de inexistir nos autos algum elemento que demonstre a abusividade da cláusula, em consulta às taxas de juros para aquisição de veículos automotores praticadas pelo mercado no ano de 2009 – uma vez que não há registro dos períodos anteriores, e o contrato foi firmado em 2008 –, há a variação de 1,49 (um inteiro e quarenta e nove centésimos) a 5,27% (cinco inteiros e vinte e sete centésimos) ao mês.

Diante da ausência de demonstração de que a taxa estipulada tenha superado aquelas praticadas pelo mercado, entendo que a r. sentença deve ser mantida inalterada nesse ponto.

No que se refere à comissão de permanência, foi explicitado que, da análise do negócio jurídico firmado entre os litigantes, tal verba não fora pactuada, de modo tal que não há que se falar no reconhecimento de sua abusividade.

Por fim, saliento que as razões do apelante são demasiadamente genéricas, de modo que, em relação às demais matérias que envolvem o negócio jurídico e não foram especificamente impugnadas no recurso, incide o conteúdo da Súmula nº 381 do C. STJ no sentido de que “
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

Nesse sentido, não deve ser alterada a conclusão alcançada pelo juízo de origem, mantendo-se a r. sentença inalterada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita em favor do apelante.

É como voto.